Tribunal: STF
Processo: RE 333375
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
               I - Agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão ora impugnada.
              II - Decisão contrária ao interesse da parte não
 configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
              III - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais.
             IV - Agravo não provido.